Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-74.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO PARCELADO. EXTINÇÃO DO FEITO. EQUÍVOCO. SUSPENSÃO ATÉ O ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO. CABIMENTO. ART. 922 DO CPC.

I. Se as partes celebraram acordo extrajudicial, a suspensão do feito até o pagamento integral da obrigação é medida que se impõe, devendo-se observar a incidência do art. 922 do CPC, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, uma vez que possibilita, caso o acordo não seja cumprido, que os atos processuais anteriormente praticados sejam aproveitados.

II. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar a suspensão do feito, nos termos do art. 922 do CPC.